Tribunal: TJDFT
Processo: 0715318-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por pelo NATASCHA ITHALY DA SILVA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, na condição de CURADORA ESPECIAL, contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença movida por DARLAN DANIEL JUNIOR, por meio da qual foi indeferido pedido formulado pela Curadoria Especial de que fosse expedido ofício à instituição financeira para esclarecer a natureza do valor penhorado, in verbis: Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud. A Agravante alega que a Defensoria Pública, atuando pela Curadoria Especial de Ausentes, por não ter contato com a executada revel, não tem acesso às suas informações bancárias, protegidas pelo sigilo bancário. Por essa razão, defende a necessidade de que sejam expedidos ofícios aos bancos para informar a natureza da conta bancária do executado (salarial ou poupança), a fim de resguardar os seus direitos de defesa e de produção de prova. Cita jurisprudência. Pede seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora, a o deferimento da antecipação de tutela para a expedição de ofício para instituição Banco Bradesco, para que informe a natureza da conta que houve o bloqueio via sistema BACENJUD e a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo. É a suma dos fatos. Inicialmente, destaco que o art. 72, inciso II, do CPC/2015 preceitua que o juiz dará curador especial ao revel citado por edital ou com hora certa. A medida visa garantir a observância do contraditório e da ampla defesa. A concessão do benefício da gratuidade de justiça, por sua vez, está adstrita à declaração expressa do interessado acerca da sua situação de miserabilidade, nos termos do art. 99, caput e § 3o do CPC/2015. Ademais, na hipótese dos autos, a Curadoria Especial de Ausentes está defendendo os interesses da Agravante não em virtude de seu suposto estado de pobreza, mas em razão da imposição inserta no inciso II do art. 72 do CPC/2015. Dessa feita, não se pode presumir a hipossuficiência econômica da Agravante pelo simples fato de estar sendo ela substituída pelo curador especial. Ressalta-se que a Defensoria Pública, ao exercer o múnus público de curador especial (art. 72, inciso II, do CPC/2015), possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita. Assim, o múnus público não deve ser confundido com gratuidade de justiça e as despesas decorrentes dos atos praticados pelo curador especial, inclusive os honorários advocatícios e o preparo recursal, devem ser custeadas pelo vencido ao final do processo, consoante previsão do art. 91 do CPC/2015, observado o regramento relativo à gratuidade de justiça (EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. Sob um juízo de cognição sumária, entendo que não há justificativa hábil para o deferimento do pleito do agravante. Com efeito, a realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do CPC/2015. Considerando, assim, que a executada (revel) até o momento não compareceu aos autos, não se mostra razoável o deferimento da diligência requerida, porque protelatória dos atos de execução. Nada impede, contudo, que a executada, na hipótese de os valores bloqueados em sua conta bancária possuírem origem salarial ou de poupança, compareça aos autos e apresente defesa em seu favor, com o fim de desconstituir a penhora. Nesse sentido, colaciono os recentes julgados desta Egrégia 7a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA DETALHAR A NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854 §3o INCISO I CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Poder Judiciário não pode substituir a parte citada por edital, que não comparece ao processo, mesmo após o bloqueio de valores em sua conta bancária, deixando sua defesa a cargo da Curadoria Especial. 2. Na conformidade do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, constitui ônus do devedor comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 3. Se o devedor opta por não se manifestar quanto a constrição promovida em sua conta bancária, não cabe ao Poder Judiciário, em prejuízo do credor, realizar diligências perante instituição financeira, de molde a identificar a natureza da conta em que o crédito foi bloqueado. Precedente(TJDFT, Acórdão 1268941, 07080137720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020). 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1309602, 07433858720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL DA PARTE EXECUTADA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA ELUCIDAR A NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Citada por edital e após bloqueio de valores em sua conta bancária, a parte executada não compareceu ao feito, ficando sua defesa a cargo da Curadoria Especial. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, é ônus da parte devedora/executada comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 3. Em que pese a penhora via Bacenjud realizada nos autos, tem-se que o executado não compareceu ao processo, não manifestando qualquer insurgência à constrição, fato que não se justifica por suposto desconhecimento do bloqueio de valores, uma vez que tem acesso à sua conta bancária. 4. Diante da inércia do devedor/executado em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor/exequente, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, haja vista que tal atribuição incumbe à parte devedora e que a execução deve tramitar com vista à satisfação do crédito. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1268941, 07080137720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator